Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
============= DECISÃO ============= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 1386678691) que em ação de conhecimento no 0736791-83.2022.8.07.0001 em que se busca o reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídica bem como ilegalidade do gravame que pesa sobre o veículo de chassi e placa mencionados, tendo como requerida, ora agravada, CAIXA CONSÓRCIOS S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, com a ressalva de que o pedido poderá novamente ser analisado após a apresentação de defesa pelo requerido casa haja o esclarecimento dos fatos e mudança da situação fática. Informa que é legítima concessionária vinculada à fabricante de veículos IVECO, atuando no mercado como revendedora e autorizada de serviços oficiais da referida marca. Em 22 de setembro de 2020 foi vencedora em processo licitatório e firmou como o Município de Senador Canedo – GO contrato de compra e venda visando a transação de dois veículos IVECO Tector 150E21 Caminhão 4x2, zero km, ano 2020/2021 que, após apresentação de nota de empenho, chegaram ao pátio da empresa e houve emissão de nota fiscal. Relata que, ao tentar realizar o emplacamento dos veículos para entrega no Município de Senador Canedo, identificou em relação a um dos veículos problema pelo fato desse veículo já se encontrar emplacado junto ao DETRAN do Estado do Piauí, concluindo que seu veículo foi clonado por fraudadores, que utilizaram de seus dados (no de chassi e de motor) para regularizar o cadastro de algum veículo roubado. Pontua que buscou o DETRAN GO para resolver a situação, sem êxito, sendo informada que só por ordem judicial poderia gerar o direito ao emplacamento do veículo. Na Delegacia Estadual de Furtos e Roubos de Goiânia – GO, tentou denunciar a prática de crime de adulteração de sinal identificador de veículo – art. 311, do Código Penal. Após perícia técnica determinada pelo Delegado, realização dos exames necessários e adequados, não foi constatada adulteração. Aduz ser insofismável possuir documentação de que é a verdadeira proprietária do veículo, e que teve de impetrar mandado de segurança visando obter a ordem para a realização do emplacamento do veículo original; e após 6 (seis) meses de demora para apreciar o pedido de liminar, o juízo postergou a análise do pedido, culminando na apresentação de agravo de instrumento no TJGO. Informa que em razão da demora em obter a ordem judicial em Goiás, o Município de Senador Canedo – GO, desistiu da compra do veículo, que foi destinado, em 11 de agosto de 2022, para o Município de Candeias do Jamari – RO, também através de licitação; porém, foi identificada restrição. Menciona que de posse da ordem judicial, reconhecendo a existência da clonagem e determinando o emplacamento, qualquer DETRAN do país realizaria o primeiro emplacamento do veículo original de propriedade da agravante. Porém, ao consultar o Sistema do SNG – Sistema Nacional de Gravames, descobriu que o veículo clonado havia sido transferido para o Detran de Alagoas e ainda com a imposição de um gravame de financiamento junto à agravada, fugindo a situação do emplacamento totalmente da competência do DETRAN pois, como se trata de direito de uma instituição privada, não haveria o emplacamento do veículo original antes da baixa do gravame pela instituição financeira junto ao veículo clonado. Informa que no momento em que é inserido o número do chassis do veículo ZERO QUILÔMETRO para a realização do primeiro emplacamento junto ao DETRAN DE RONDÔNIA, uma vez que o veículo encontra-se vendido para Município pertencente àquele Estado, imediatamente o sistema acusa a impossibilidade, tudo em razão da existência de alienação fiduciária junto ao DETRAN de Alagoas. Diz que, considerando tal fato, procurou diretamente a agravada para resolver a situação, recebendo a informação de que para haver a baixa do gravame em razão de clonagem, deveria primeiramente haver uma autorização junto ao Detran de Alagoas através de procedimento administrativo próprio. Após apresentado o procedimento administrativo, finalmente obteve a autorização devida, bastando que a agravada acessasse seu sistema e realizasse a baixa no gravame. Relata que, em data de 23 de setembro de 2022 a agravada tomou ciência oficialmente que o sistema do Detran de Alagoas já estava disponível para realização da baixa do gravame, tendo permanecido inerte, e que em 26 de setembro de 2022 o departamento jurídico da agravante enviou Notificação Extrajudicial à agravada outorgando a esta o prazo de 24 horas para resolver a situação, sob pena de adoção das medidas judiciais necessárias. Pontua ainda que, esgotado o prazo outorgado em notificação a agravante foi obrigada a acionar o Poder Judiciário, tendo pleiteado devida Medida Cautelar, face à existência de urgência, tendo, por outro lado, magistrado singular indeferido a medida, quando interpôs o presente agravo. Ressalta que, ainda que a agravada também tenha sido vítima, esta deve responder por todos os danos causados, inclusive pela baixa do gravame e danos morais à agravante, pois não tratou de vistoriar e avaliar corretamente o veículo clonado antes de impor o gravame e perceber que tratava-se de produto de ilícito, uma vez que detém aparato técnico para tanto. Afirma restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal antecipada, que requer, para que agravada realize, de imediato, a baixa no gravame que pesa sobre o veículo de chassis no 93ZE12NMZM8940832, placa QRX-6A28, sob pena de multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de permitir que a agravante possa emplacar o veículo original de sua propriedade. No mérito, que a liminar seja confirmada, reformando-se a decisão impugnada. Preparo regular (ID 39936776). Indeferido o pedido de efeito suspensivo conforme decisão de ID 40109303. Petição da agravada (ID 40591162) informou já ter promovido a baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto da lide, dando azo ao despacho de ID 41508738, intimando o agravante para se manifestar sobre a suscitada perda superveniente do objeto. Transcurso do prazo sem manifestação da agravante (certidão de ID 41876972). É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes (ID 142679118), proferida em 11 de novembro de 2022. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 487, I e III, do Código de Processo Civil – CPC. Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator